Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-67.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. ELEMENTOS DA AÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Busca o autor com esta demanda a devolução de R$ 16 mil supostamente pagos ao réu por um veículo que não estava quitado. Sustenta que houve enriquecimento sem causa por parte do réu.
2. Observa-se, contudo, que o autor já ajuizou diversas ações contra o réu. Os processos no 0709039-44.2024.8.07.0009, 0753353-54.2024.8.07.0016 e 0702957-57.2025.8.07.0010 foram extintos em razão do reconhecimento da incompetência do juízo. No processo no 0709061-02.2024.8.07.0010, foram julgados improcedentes os pedidos para condenar o réu a quitar o veículo, transferir o bem e pagar indenização por danos morais. Considerou o juiz que inexiste comprovação do negócio jurídico ante a ausência de elementos que indiquem a relação entre o comprovante de pagamento e a venda do automóvel. Por fim, no processo no 0703912-09.2025.8.07.0004, no qual o autor pediu a compensação por danos materiais e morais, foi reconhecida a coisa julgada.
3. Eventual variação de pedidos fundados nos mesmos argumentos não tem o condão de elidir a força preclusiva da coisa julgada, porque, a teor do disposto no art. 508 do CPC/2015, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
4. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL. INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS. VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA”. “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT”. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (STF - AgR RE: 1126631 RS - RIO GRANDE DO SUL 5000089-69.2013.4.04.7101, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-139 27-06-2019).
5. Se a sentença anterior considerou inexistir comprovação da relação entre o comprovante de pagamento apresentado pelo autor e a compra do veículo e se a coisa julgada alcança todas as questões relativas ao mesmo pedido, deduzidas ou não pelo autor naquela ação, merece prestígio a sentença que, nesta demanda, reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.